Tribunal: STF
Processo: ARE 1232379
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 2, p. 29):
    REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO POR VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LXIII, DA CRFB/88. REJEIÇÃO. 
    Não vislumbro a referida nulidade. Ocorre que a colocação exposta pela nobre Relatora no âmbito daquele apelo resta caracterizada, tão somente, como mero reforço argumentativo em relação ao restante do exame probatório. Situação diversa existiria se a condenação estivesse amparada exclusivamente no fundamento de os réus terem permanecido calados, ou seja, se o silêncio tivesse conduzido à solução condenatória. Dessa forma, não prospera a alegação defensiva de nulidade do acórdão. 
    ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. DELITO DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. QUESTÃO JÁ EXAMINADA EM SEDE DE APELAÇÃO. 
    No tocante ao argumento de sentença condenatória contrária à evidência dos autos, pois não teria restado comprovada a responsabilidade do réu pela adulteração de sinal identificador de veículo automotor, melhor sorte não assiste à Defesa. Como é consabido, a revisão criminal não tem natureza de segunda apelação, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e decididas no processo. E, no caso em comento, a matéria já foi examinada no âmbito do recurso de apelação nº 70020878518. 
    REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. UNÂNIME. 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário (eDOC 2, p. 41-49), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LXIII, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, a anulação do acórdão, que teria adotado o silêncio do acusado como fundamento para a condenação.
    A Segunda Vice-Presidência do TJRS inadmitiu o recurso por ausência de preliminar demonstrando a repercussão geral (eDOC 3, p. 11-17).
    É o relatório. Decido. 
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na ausência de preliminar demonstrando a repercussão geral da matéria. Ressalto, no entanto, que o agravante deixou de impugnar esse fundamento, limitando-se a reiterar as razões do recurso extraordinário.
    O agravo, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente